Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA. REGULAMENTO INTERNO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. REPROVAÇÃO DA SÉRIE POR REPROVAÇÃO EM UM MÓDULO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DEPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 207, da Constituição Federal de 1988, dispõe que as instituições de ensino universitário gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, repelir eventuais ilegalidades, abusos ou arbitrariedade exacerbada na prática desse exercício. Pela leitura do Regulamento Interno da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, depreende-se caber exclusivamente à Comissão de Reavaliação Especial do Curso de Medicina deliberar sobre a manutenção do conceito insuficiente obtido pela aluna ou, ainda, sobre a instituição de um Plano de Reavaliação Especial, não consistindo esta última providência em direito potestativo da discente. Não havendo prova de nenhuma irregularidade praticada pela Instituição de Ensino, que cumpriu o Regulamento ao qual está subordinada, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na autonomia da entidade para obrigá-la a oferecer a possibilidade ao aluno de cursar disciplinas em regime de dependência. Não há, no contexto adotado pela instituição de ensino, exercendo sua autonomia didático-científica, desproporcionalidade na reprovação do aluno em toda a série, em virtude da reprovação em determinado módulo, pois escolheu adotar sistema de avaliação critério-referenciada, exigindo-se, portanto, que os estudantes tenham completo domínio de um determinado padrão específico de competências desejadas para avançar no curso.